Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712520-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE GONZAGA DE SOUSA AGRAVADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Negativação de Nome - Pagamento do Débito Anteriormente - Não Comprovação - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito, na qual a parte requer o reconhecimento da inexistência de valores pendentes de pagamento em favor da agravada, devendo ser excluída a negativação de seu nome junto aos sistemas de proteção de crédito. Sustenta, para tanto, a realização de acordo extrajudicial para pagamento do débito, já tendo o valor cobrado sido pago em momento pretérito. Contudo, não entendo ter restado devidamente demonstrado o pagamento do débito. Explico. Com efeito, junto ao Juízo de origem a agravante apresentou o e-mail encaminhado pela agravada com o boleto para pagamento com vencimento no dia 05/12/2022 e o e-mail encaminhado pela PicPay confirmando o recebimento do valor do pagamento do boleto. Entretanto, o e-mail enviado pela PicPay informa que: “recebemos o valor do pagamento do seu boleto e assim que o valor for enviado ao beneficiário e o pagamento for confirmado, avisaremos você por e-mail". Despacho desta Relatoria (ID 45417377), intimou a agravante “a colacionar aos autos o e-mail com o comprovante do envio de valor ao beneficiário e confirmação de pagamento, citado no documento de ID 149645187, p. 3, dos autos principais”. Em resposta, a parte se limitou a trazer aos autos cópia do documento já constante dos autos principais (ID 45774531). Assim, apesar de ter sido demonstrada a ocorrência da ordem de pagamento, não restou comprovado o efetivo pagamento do boleto com o repasse do valor ao beneficiário. Após a emissão de ordem de pagamento existe a possibilidade de haver algum erro com a devolução do valor à parte, sem que haja conclusão do pagamento do boleto. Por esta razão a operadora de pagamentos envia um e-mail de confirmação do pagamento, o qual não foi colacionado nos autos. Nesse sentido, não tendo restado demonstrado o efetivo pagamento do boleto, em cognição sumária, incabível o deferimento da tutela pleiteada pela parte recorrente. Dessa forma, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade do provimento do recurso, razão pela qual se impõe o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator